Tribunal: TJBA
Processo: 0502601-30.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0502601-30.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ILHÉUS Procurador: APELADO: BENILSON VELOSO DA CONCEIÇÃO Advogado: EMERSON MENEZES DO VALE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL N. 1.018/1970. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TESE SUPERADA. SERVIDOR NÃO EFETIVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO ADQUIRIDA. IRRELEVÂNCIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REMUNERAÇÃO. INTEGRALIDADE. REGRA RESTRITA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA. REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502601-30.2016.8.05.0103, em que são demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.